Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS E SAQUE. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
3. A utilização do cartão de crédito consignado para saque e para compras mostra que o consumidor detinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, ante os descontos em sua margem consignável no limite de 5% e os pagamentos adicionais efetuados por meio de boleto por longo período (desde 2017) para amortizar a dívida.
4. O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 autoriza a realização de saque por meio do cartão de crédito consignado, respeitado o limite de desconto de 5% em folha de pagamento.
5. O depósito da quantia relativa ao saque em conta de titularidade do consumidor (Banco Bradesco) diferente da conta que recebe o benefício previdenciário (BRB), a despeito da inobservância da orientação do INSS, não é causa de invalidade do contrato, se o consumidor usufruiu a quantia depositada.
6. O desconto em folha de pagamento da dívida do cartão de crédito consignado deve observar o limite máximo de 5% da margem consignável do consumidor. Por conseguinte, se o desconto não alcança o total da fatura, não há irregularidade no pagamento por meio de boleto de valor adicional que foi devidamente abatido do saldo devedor.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.